Tribunal: TJSP
Processo: 2255911-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação Civil Pública. Loteamento Irregular. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Viabilidade. Discussões resolvidas na fase de conhecimento. Eficácia preclusiva da coisa julgada. O próprio título judicial especificou quais as medidas necessárias à regularização do loteamento, previstas na LM no 6.253/07 e na Lei no 13.465/17. De toda sorte, ônus

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação Civil Pública. Loteamento Irregular. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Viabilidade. Discussões resolvidas na fase de conhecimento. Eficácia preclusiva da coisa julgada. O próprio título judicial especificou quais as medidas necessárias à regularização do loteamento, previstas na LM no 6.253/07 e na Lei no 13.465/17. De toda sorte, ônus da executada de apresentação de plano e cronograma de execução da indigitada regularização do parcelamento de solo. Reclamo genérico. Descabimento. Precedentes desta Corte.
Recurso não provido.